Tribunal: TJMT
Processo: 1010685-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010685-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADO: JOÃO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BMG S.A., contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais n. 1017061-13.2021.8.11.0041, ajuizada por JOÃO FIGUEIREDO DOS SANTOS, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando “que o banco requerido providencie a imediata suspensão dos descontos no valor mensal de R$ 494,77 (quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), relativo ao empréstimo, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)”, bem como deferiu “a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6o, inciso VIII do CDC” (sic).
Segundo narrou o agravante em suas razões recursais, na petição inicial da ação originária deste recurso, o agravado alegou que realizou a contratação de um empréstimo consignado. Contudo, aduz que não fora realizada outra operação, qual seja, a contratação de um cartão de crédito consignado.
O agravante alega que “o d. Juízo a quo sem ouvir previamente o Réu e consequentemente não compreender corretamente a realidade fática da realização dos descontos em folha de pagamento relativos a cartão de crédito e demais créditos consignados, acabou por deferir o pedido liminar” (sic).
Ressalta que o agravado anuiu com a contratação de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG “e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, onde consta de forma expressa a contratação de cartão de crédito consignado, assim como, de forma clara, todas as características do referido cartão” (sic).
Aduz que “o Sr. João desde o início da contratação do cartão de crédito sempre utilizou o serviço para saques e optou pelo pagamento mínimo através de desconto em sua folha de pagamento e alguns pagamentos voluntários e parciais, deixando em aberto as demais faturas que eram enviadas, razão pela qual, sobre o saldo devedor restante, incidiram os encargos do rotativo do cartão de crédito (como qualquer cartão de crédito)” (sic).
Acrescenta que se prosperar a decisão vergastada, a situação instaurada trará prejuízos materiais e processuais para o Agravante, notando-se a necessidade de reforma da mesma.
Acrescenta que o prazo de 05 (cinco) dias para as providências determinadas é exíguo, pois não demanda providências só da parte agravante, uma vez que o órgão pagador do agravado é o responsável pelos descontos dos valores devidos na folha de pagamento e repasse às instituições financeiras, que recebem tais quantias por meio de transferência.
Diante disso, assevera que “o BMG não poderá ser punido, com a multa pecuniária arbitrada pelo juízo de primeiro grau, por eventual morosidade do Órgão Pagador em realizar a suspensão dos descontos” (sic).
Manifesta, ainda, seu inconformismo com o valor da multa fixada, dizendo que “o valor de multa diária de R$ 300,00 é por demais penosa e incompatível com a obrigação pretendida pelo Sr. João nos autos, ofendendo diretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (sic), propiciando, inclusive, o enriquecimento ilícito do agravado.
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, vindica a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, suspendendo-se a multa arbitrada em caso de descumprimento da decisão agravada ou, “ao menos que essa seja aplicada por ato de descumprimento, por eventual desconto indevido, até o julgamento final deste recurso” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 91294450).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada, para sobrestar os descontos oriundos de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, sob o argumento de que tal desconto está dentro da legalidade, uma vez que tem por base o pacto firmado entre as partes, ou que suspenda a multa arbitrada em caso de descumprimento da liminar.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, inclusive não há elementos que levem a concluir pela probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem mesmo o perigo da demora.
Em que pese esteja colacionado aos autos cópia do contrato de empréstimo pessoal, bem como do cartão de crédito consignado em nome do agravado, tais documentos não se mostram, por si só, suficientes para atestar a regularidade da contratação. Entendo, a princípio, ser necessário o devido contraditório para convencimento quanto ao direito invocado.
De mais a mais, o perigo de dano se mostra em relação ao recorrido, posto que com a continuidade dos descontos, mantém-se a redução injustificada de seu pagamento, que, inclusive, tem natureza alimentar.
Imperioso ressaltar que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pelo autor/recorrido na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.
Com relação à multa aplicada, objeto do recurso, não verifico a existência de perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, pois a multa imposta ao agravante constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com o objetivo de compelir ao cumprimento das decisões judiciais, não possuindo a astreinte, caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao tempo de impedir o descumprimento das ordens judiciais, como é o caso em tela.
Ressalto, outrossim, que, a princípio, o valor arbitrado a título de astreintes, não se revela abusivo, podendo, ainda, ser revisto a qualquer tempo pelo Juiz.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de cognição sumária, diante dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a suspensão da decisão agravada.
Desse modo, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 13 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora